Tribunal: TJSP
Processo: 1033108-04.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal – Inconformismo do apelante – Determinação de comprovação de hipossuficiência econômica não atendida - Superveniência de de julgamento do Recurso de Apelação - Perda de objeto por fato superveniente – Embargos de Declaração não conhecidos.